Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712516-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLUFFY COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - ME, MARIA DILVA NUNES DURAES, ANTONIO DOMINGOS DURAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com pedido de efeito suspensivo ativo, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0729369-28.2020.8.07.0001), ajuizada pelo agravante em desfavor de ANTÔNIO DOMINGOS DURAES, FLUFFY COMÉRCIO E CONFECÇÃO EIRELI - ME e MARIA DILVA NUNES DURAES, indeferiu o pedido de utilização do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, pleiteado com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível a parte devedora. Em suas razões recursais, o agravante destaca a eficácia e efetividade do sistema CNIB que fora criado para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, em âmbito nacional, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor. Sustenta que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas. Argumenta que em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas de bens seriam legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Afirma que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos devedores. Acrescenta que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, seria restrito ao Distrito Federal ao passo que o sistema CNIB seria de abrangência nacional. Assevera que o indeferimento de seu pedido afronta seus direitos constitucionais relacionados à duração razoável do processo e à segurança jurídica, uma vez que, apesar de deter direito de crédito, tem que permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens para satisfação de seu crédito. Argumenta que a insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, tornam por aumentar juros e afetar diretamente a economia do país, afastando investidores e permitindo o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Discorre sobre os princípios da cooperação e da razoável duração do processo para defender o direito pleiteado. Em sede liminar, requer efeito suspensivo ativo ao recurso, ao argumento de que o processo de origem poderá ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer: “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, requer a confirmação da liminar. Comprovante do recolhido preparo no ID 25207316 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Persegue o agravante/exequente o recebimento de crédito devido pelos agravados, e acredita que, pela Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) seria possível realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Em princípio, em um juízo de cognição sumária, constata-se que não assiste razão o recorrente. Como sabido, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). Por outro lado, a decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Em princípio, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional. Confira-se: "Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 5o. As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula.” Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Peço vênia para transcrever outras relevantes informações contidas no sítio eletrônico da CNIB: “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos. A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho de 2010, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade para atender todos os Tribunais do país, órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional. O sistema conta com tecnologias e infraestrutura que atendem aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e é operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com o apoio institucional do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), tendo sua sede administrativa localizada na Rua Maria Paula, 123, Bela Vista, em São Paulo, Capital, Os servidores da CNIB estão locados em dois Data Centers situados em território nacional, que cumprem requisitos de alta disponibilidade e de segurança física e lógica, divididos em clusters. O site de contingência é hot stand-by, no qual todas as informações do site principal são instantaneamente replicadas e está apto a assumir o desempenho de todas as funções, caso haja indisponibilidade do principal, será mantido o mesmo endereço. Todo esse processo conta com a proteção de salas de controle que monitoram o sistema, em tempo real, para que não haja paralização das operações”. Tem-se, portanto, que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao contrário do que é defendido pelo agravante, em tese, não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas, logo, afasta-se dos fins colimados pela parte agravante/exequente. Neste sentido é a jurisprudência desta 6a Turma Cível, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) Desse modo, em tese, ainda que em um juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo agravante/exequente. Não bastasse isso, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a antecipação da medida pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator